Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Tributário. Apelação Cível. Itbi. Transferência De Imóvel. Integralização De Capital Social. Imunidade Tributária. Precedente Do Conselho Especial Do E.Tjdft. Vinculação.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo do reconhecimento da imunidade tributária relativa à cobrança do ITBI sobre transferência de propriedade imobiliária destinada à integração de capital social de empresa dedicada à compra e venda de imóveis.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se a transmissão de propriedade imobiliária destinada à integralização do capital social de empresa dedicada à compra e venda de imóveis configura fato gerador para a cobrança do ITBI não abarcado pela imunidade tributária estabelecida pelo artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do E. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018 em abril de 2023 ressaltou que: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”.
4. Assim, a Corte Especial elucidou que a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização do capital social é incondicionada, visto que a ressalva acerca da atividade preponderante aborda somente as hipóteses de “transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica”.
5. Nos termos do artigo 927, V do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”
6. Embora interpostos Recursos Especial e Extraordinário em face do acórdão no 1684813 proferido pelo Conselho Especial, não há notícia da atribuição extraordinária de efeito suspensivo que impeça a sua eficácia.
7. Uma vez que o capital social se destina à garantir o funcionamento da empresa, os bens ou direitos destinados à sua composição devem ser equivalentes ao objeto social, sendo que o eventual excesso de valor da propriedade quando comparado àquele dedicado ao capital social representará reserva de capital e, por consectário, estará sujeito à tributação em questão (RE no 796.376 - Tema 796 -, com repercussão geral reconhecida), observado o necessário procedimento administrativo, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.937.821/SP (tema no 1.113).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da impetrante não conhecido.
9. Recurso do impetrado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A imunidade tributária quanto à incidência do ITBI sobre a transferência de propriedade imobiliária destinada à integralização do capital social de pessoa jurídica é incondicionada, observada a possibilidade de tributação sobre eventual excesso de valor."
­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 156, §2o, I; CTN, arts. 36 e 37, artigo 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684813, Rel. Des. Cesar Loyola, Conselho Especial, 11.4.2023; TJDFT Acórdão 2001436, 0712712-52.2023.8.07.0018, Rel: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, 28/05/2025.